Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727926-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RICARDO GOMES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE RICARDO GOMES. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação sob o rito ordinário no 0703499-24.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família. Requer em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o agravante colacionou comprovantes de aposentadoria para demonstrar sua condição econômica/rendimentos e extratos bancários. No caso, possível aferir que o recorrente percebe salário líquido médio de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Desta feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito requerido aos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência com o pagamento das custas processuais e cancelamento da distribuição do processo originário. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que constatada a possibilidade financeira do agravante, o pagamento poderá ser realizado. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência, para conceder a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora